Tribunal: TJDFT
Processo: 0041993-63.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO PETITÓRIA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS. LEGALIDADE. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. ILICITUDE. REPETIÇÃO SIMPLES.
I. A legislação processual vigente não licencia inovação petitória no plano recursal.
II. Consoante as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais 1.251.331/RS e 1.578.553/SP, cuja observância prestigia os princípios da segurança jurídica e da isonomia, as tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação, desde que expressamente convencionadas, podem ser validamente cobradas do consumidor.
III. A contratação do seguro de proteção financeira deve constituir clara faculdade do consumidor, sob pena de caracterizar operação casada que encontra repulsa no artigo 39, inciso I, da Lei 8.078/1990, sendo nesse sentido a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.639.259/SP.
IV. Não legitima a punição prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, cobrança realizada em conformidade com o contrato.
V. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.